Tribunal: TJDFT
Processo: 0003070-52.2011.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO INDÍCE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR ESPECIAL. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (CC, ART. 2.2028). JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BANCO DEPOSITÁRIO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
2. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, determinando que, tendo transcorrido mais da metade do interregno à época da entrada em vigor da nova codificação, seja aplicado à pretensão formulada com aquele objeto (CC/16, art. 177; CC/02, art. 2.028).
3. Aferido que a diferença de correção monetária derivada da implantação do denominado “Plano C ollor II” germinara em fevereiro de 1991, data em que se verificara a alteração da sistemática de correção até então vigorante, o direito de ação à perseguição da diferença proveniente da modificação da respectiva fórmula vigente aflorara ao implemento do respectivo período aquisitivo, balizando o termo do prazo prescricional vintenário aplicável na data de 31 de janeiro de 2011, consoante orienta a teoria da actio nata (CC, art. 189), resultando que, aviada a pretensão visando a perseguição da diferença de correção decorrente da alteração da fórmula de atualização monetária antes do implemento do interstício, fora formulada antes do advento da prescrição.
4. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II” via da Medida Provisória no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91, atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à correção e remuneração, pois redundara na desconsideração do BTN como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, aos poupadores são devidas as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática implantada no curso do respectivo período aquisitivo, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
5. Segundo a fórmula vigente no curso do período aquisitivo à correção e remuneração dos ativos depositados em cadernetas de poupança abertas ou renovadas antes da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, os ativos deveriam ser corrigidos no percentual de 21,87% no mês de fevereiro de 1991, e, não tendo sido aplicado, deve ser assegurado à poupadora sua incidência sobre os ativos que então mantinha sob aplicação, decotada a correção já realizada pelo banco depositário.
6. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
7. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas à poupadora ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.